Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-37.2023.8.11.0088
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000452-37.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0006-92 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JEFFERSON FROES FONSECA - CPF: 615.192.253-00 (RECORRIDO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA - CPF: 014.725.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA em face do acórdão abaixo ementado:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE MOTOCICLETA CUJO PAGAMENTO, A TÍTULO DE ENTRADA, FOI TRANSFERIDO PARTE PARA A CONTA DO PREPOSTO DA EMPRESA E PARTE PARA A PRÓPRIA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL EVIDENCIADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONCESSIONÁRIA RESPONDE PELO DANO CAUSADO POR SEU FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cerceamento de defesa. Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo. Preliminar rejeitada.

2. Segundo a
Teoria
da
Asserção
, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Assim, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. De acordo com o art. 34 do CDC, o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

4. A Concessionária responde por atos praticados por empresa/pessoa que agia em seu nome, com base na
teoria da aparência
, a qual confere a pessoa tida como titular de uma condição, o status de tal, convalidando como válidos os atos que houver praticado naquela condição.

5. Ressalta-se, que a teor do que reza o art. 932, III, do CC, a concessionária também responde pelo dano causado por seu funcionário, sendo, ademais, presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, como dispõe a Sumula 341 do STF.

6. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço, decorrente da quebra de confiança com relação ao consumidor, que procura o estabelecimento da concessionária a fim de adquirir um automóvel (motocicleta) e paga quantia considerável acreditando estar realizando um negócio jurídico com a reclamada, mas, posteriormente, descobre que foi enganado e, posteriormente, negada a restituição dos valores desembolsados.

7. Danos morais configurados. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido
.”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo nulidade por vício de fundamentação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024